Tribunal: TJMT
Processo: 1023002-17.2024.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023002-17.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Assinatura Básica Mensal, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (RECORRENTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE LINHA TELEFÔNICA FIXA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANATEL. SERVIÇO ESSENCIAL UTILIZADO PROFISSIONALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação de linha telefônica fixa e indenização por danos morais, em razão de cancelamento unilateral de linha telefônica utilizada profissionalmente há mais de 24 anos em escritório de advocacia, sob alegação de inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o cancelamento da linha telefônica fixa ocorreu em conformidade com o procedimento estabelecido pela Resolução Anatel; e (
ii
) determinar se o cancelamento indevido de linha telefônica utilizada profissionalmente configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução Anatel no 765/2023 estabelece procedimento gradual para suspensão e rescisão dos serviços de telecomunicações por inadimplemento, exigindo notificação prévia ao consumidor antes da suspensão e prazo de 60 dias após a suspensão para eventual rescisão contratual.

4. Não há nos autos provas de que a reclamada tenha notificado previamente o consumidor ou observado o procedimento gradual previsto na regulamentação, caracterizando falha na prestação do serviço.

5. A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais, incluindo telefonia, configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
, conforme Súmula 49 das Turmas Recursais, especialmente quando o serviço é utilizado profissionalmente há mais de 24 anos.

6. O quantum indenizatório de R$3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso e a jurisprudência das Turmas Recursais em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para determinar a reativação da linha telefônica e condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: "1. O cancelamento de linha telefônica por inadimplemento deve observar o procedimento gradual previsto na Resolução Anatel, com notificação prévia e prazos específicos para suspensão e rescisão. 2. A interrupção indevida de serviço essencial de telecomunicação utilizado profissionalmente configura dano moral in
re

ipsa
."

Dispositivos relevantes citados: Resolução Anatel no 765/2023,
arts
. 70, 71 e 73; CDC, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: TJRJ, APELAÇÃO: 08106307520228190206, Rel. Des. LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, j. 26/08/2025; TJSP, Recurso Inominado Cível: 10013938820248260102, Rel. Vera Lúcia
Calviño
de Campos, 6a Turma Recursal Cível, j. 03/10/2025; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 20/08/2019; Súmula 49 das Turmas Recursais.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1023002-17.2024.8.11.0015

Origem
: 2o Juizado Especial de Sinop

Recorrente
: JONES EVERSON CARDOSO

Recorrido
: CLARO SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JONES EVERSON CARDOSO ajuizou reclamação em face da CLARO SA. Noticiou que: a) possui linha telefônica fixa n° 66-3531-0004 há mais de 24 anos, utilizada como instrumento de trabalho em seu escritório de advocacia; b) solicitou portabilidade para a reclamada em 2019; c) desde meados de 2023, percebeu instabilidade no fornecimento de sinais; d) nos meses de maio e junho de 2024, requisitou faturas que não haviam sido enviadas para seu e-mail; e) em contatos com a reclamada entre agosto/2023 e 03/07/2024, ao reclamar das falhas e solicitar faturas, foi informado que sua linha havia sido cancelada; f) o supervisor da reclamada informou que o cancelamento ocorreu em razão de débitos. Requereu: a) a reativação da linha telefônica; b) indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00; c) danos materiais caso não seja possível a reativação da linha.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a reclamada comprovou que a fatura com vencimento em 20/02/2024 foi paga apenas em 05/06/2024; b) os comprovantes juntados pelo reclamante na impugnação são esparsos e não suficientes para comprovar suas alegações; c) não houve falha na prestação do serviço nem danos morais; d) o serviço foi prestado dentro do contratado, não havendo conduta ilícita.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo estes rejeitados por não haver omissão, contradição ou obscuridade na decisão.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença incorreu em erro na apreciação das provas, pois foram juntadas 19 faturas, sendo 14 do ano de 2023 e 3 de 2024, não se tratando de "comprovantes esparsos"; b) ainda que houvesse atraso no pagamento de uma única fatura, isso não autorizaria o cancelamento definitivo da linha telefônica; c) a reclamada deveria ter seguido o procedimento previsto na Resolução n°
632/2014
da ANATEL, que estabelece etapas graduais (suspensão parcial, suspensão total e só depois rescisão contratual); d) há distinção entre suspensão do serviço (medida temporária) e cancelamento da linha (medida definitiva); e) o cancelamento indevido da linha telefônica utilizada há mais de 24 anos para fins profissionais configura dano moral; f) a jurisprudência reconhece o dever de indenizar em casos de cancelamento indevido de serviços de telefonia. Requereu o provimento do recurso para: a) determinar a restituição da linha telefônica n° 66-3531-0004; b) condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 318009868), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inadimplência da fatura do serviço de telefonia.

A Resolução Anatel no 765/2023 estabelece procedimento preciso e ordenado para a suspensão e rescisão dos serviços de telecomunicações quando o consumidor se encontra em situação de inadimplemento.

O objetivo normativo é equilibrar o direito da prestadora de receber pelos serviços prestados com a necessidade de proteger os direitos fundamentais do consumidor, evitando medidas abusivas ou despropositais.

A suspensão é medida que antecede a rescisão. A prestadora pode suspender o serviço apenas após decorridos 15 dias da notificação ao consumidor acerca da existência de débito vencido, do término dos créditos ou de seu prazo de validade. Não se trata, portanto, de medida imediata. Exige-se prévio aviso ao consumidor, com informação clara dos motivos, das regras de suspensão e rescisão, do valor do débito e da possibilidade de registro em sistemas de proteção ao crédito, conforme preconiza os artigos 70 e 71 da Resolução Anatel no 765/2023:

"Art.
70./
/ A Prestadora poderá suspender o provimento do serviço após o decurso de 15 (quinze) dias da data em que notificar o Consumidor quanto à existência de débito vencido, do término dos créditos ou de seu prazo de validade.

Art.
71./
/ A notificação ao Consumidor a que se refere o art. 70 deverá conter:

I -
os
motivos da suspensão;

II -
as
regras e prazos de suspensão e rescisão do contrato;

III - o valor do débito na Forma de Pagamento Pós-Paga e o mês de referência;

IV -
a
possibilidade do registro do débito em sistemas de proteção ao crédito, após a rescisão do contrato; e,

V -
o
prazo para restabelecimento do serviço após o pagamento dos débitos ou a inserção de novos créditos, nos termos do art. 78.

Essa notificação é essencial para conferir ao consumidor oportunidade de quitação da dívida antes que o serviço seja cortado.

Durante o período de suspensão, a lei garante direitos específicos ao consumidor. Para o Serviço Móvel Pessoal (SMP) e Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), deve ser mantido o recebimento de chamadas e mensagens de texto por 30 dias, bem como a possibilidade de originar chamadas de emergência e acessar o atendimento da prestadora.

Quanto ao prazo de rescisão, a Resolução estabelece que após 60 dias de suspensão, a prestadora pode rescindir o contrato mediante notificação prévia do consumidor conforme artigo 73:

"Art.
73./
/ Transcorridos 60 (sessenta) dias da suspensão do serviço, a Prestadora poderá rescindir o contrato de prestação de serviço mediante prévia notificação do Consumidor."

Nesse sentido:

"APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE
LINHA .
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA .
IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. RÉ DEFENDE QUE AGIU NO EXERCÍCIPO REGULAR DO DIREITO. AUTORA PRETENDE A MAJORAÇÃO DA VERBA ARBITRADA A TÍTULO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA, NA FORMA DO
ART .
373, II DO CPC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DEVIDAMENTE SOPESADO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEMANDA
AJUSTE .
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. 1. No caso concreto, autora narra na inicial que é cliente da ré e que possui duas linhas telefônicas. Afirma que em 11/03/2022 teve a sua linha 1 cancelada, em razão de uma fatura pendente com vencimento no dia 10/03/2022 e que, mesmo após o pagamento em 14/04/2022, o serviço só foi reestabelecido em 28/04/2022;
2 .
O art. 73 da Resolução no 765/2023 da ANATEL prevê que a rescisão contratual por falta de pagamento ou de crédito só pode ocorrer após o transcurso de 60 (sessenta) dias da suspensão do serviço, mediante previa notificação do consumidor. O que não se verificou no caso concreto, já que o cancelamento da linha telefônica ocorreu no dia seguinte ao vencimento da fatura. (...) (TJRJ// APELAÇÃO: 08106307520228190206, Relator.: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 26/08/2025, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 18a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 29/08/2025)"

"RECURSO INOMINADO DA RÉ – TELEFONIA MÓVEL – INADIMPLÊNCIA CONFESSADA – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO SERVIÇO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – NOVA RESOLUÇÃO ANATEL No 765/2023 – REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 632/2014 – NOTIFICAÇÃO POR MEIO DE FATURA MENSAL – SUFICIÊNCIA – BLOQUEIO LEGÍTIMO – AUSÊNCIA DE PROVA DE INTERRUPÇÃO TOTAL – TESTEMUNHO GENÉRICO – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. (...) Aplicação da Resolução ANATEL no 765/2023, que autoriza a suspensão do serviço após 15 dias da notificação do débito, sendo suficiente a comunicação constante na fatura mensal, que menciona como obter outras informações sobre o débito. Desnecessária suspensão parcial prévia ou notificação autônoma. Prova testemunhal genérica e indireta, sem comprovação técnica do alegado bloqueio
total .
Indícios de manutenção de acesso à internet. Inexistência de ato ilícito. Suspensão decorrente de inadimplemento regularmente notificado configura exercício regular de direito
( CC
, art. 188, I). (...) (TJSP// Recurso Inominado Cível: 10013938820248260102 Cachoeira Paulista, Relator.: Vera Lúcia
Calviño
de Campos, Data de Julgamento: 03/10/2025, 6a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/10/2025)

No caso em análise, verifica-se que a reclamada comprovou que a fatura com vencimento em 20/02/2024 foi paga apenas em 05/06/2024, conforme demonstrado no ID
/PJe2
318009383
, pg. 03. Contudo, não há nos autos provas ou qualquer indício de que a parte reclamante tenha sido previamente notificada da suspensão ou da rescisão contratual.

A reclamada não demonstrou ter cumprido o procedimento estabelecido pela Resolução Anatel no 765/2023, que exige notificação prévia ao consumidor antes da suspensão do serviço e, posteriormente, antes da rescisão contratual.

Portanto, resta caracterizada a falha na prestação do serviço pela reclamada, que cancelou indevidamente a linha telefônica do reclamante sem observar o procedimento estabelecido pela Resolução Anatel no 765/2023.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, o cancelamento indevido da linha telefônica utilizada pelo reclamante há mais de 24 anos para fins profissionais configura dano moral indenizável.

A falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial de telecomunicação, gera dano moral in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse sentido:

SÚMULA 49//: "A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
."

No presente caso, o reclamante utilizava a linha telefônica há mais de 24 anos para fins profissionais em seu escritório de advocacia, sendo o número amplamente conhecido por seus clientes e fornecedores. O cancelamento abrupto da linha, sem a observância do procedimento legal, causou-lhe evidentes transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

A impossibilidade de utilizar a linha telefônica para contatos profissionais compromete a credibilidade do reclamante perante seus clientes e fornecedores, afetando sua reputação profissional e causando prejuízo à sua atividade.

Portanto, resta caracterizado o dano moral indenizável em virtude do prejuízo profissional pela indisponibilidade de utilização de um dos serviços públicos essenciais (telecomunicação).

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1002749-65.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, publicado no DJE 19/04/2023; N.U 1006053-30.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, publicado no DJE 24/09/2020.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a) determinar que a reclamada reative a linha telefônica do reclamante de n° 65 3531-0004, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b) condenar a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025